Tribunal: TJSP
Processo: 1501059-80.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Roubo e Extorsão – Conjunto probatório desfavorável aos réus lastrado em declarações coerentes da vítima e dos Policiais Militares – Validade
Nos crimes de roubo e extorsão a palavra do ofendido é crucial não apenas à elucidação dos fatos em si, como para identificar seu autor e confirmar que a subtração teria ocorrido mediante emprego de violência ou de grave ameaça.

Concurso de Crimes –

Ementa:
Roubo e Extorsão – Conjunto probatório desfavorável aos réus lastrado em declarações coerentes da vítima e dos Policiais Militares – Validade
Nos crimes de roubo e extorsão a palavra do ofendido é crucial não apenas à elucidação dos fatos em si, como para identificar seu autor e confirmar que a subtração teria ocorrido mediante emprego de violência ou de grave ameaça.

Concurso de Crimes – Extorsão e Roubo – Vítima que, após sofrer sequestro relâmpago no qual foi mantida em cativeiro enquanto os agentes efetuavam saques e compras com os cartões bancários do ofendido, tem subtraídos objetos pessoais mediante grave ameaça – Fatos ocorridos após a inclusão do § 3o, no art. 158 do CP, pela Lei n. 11.923/2009 – Reconhecimento de extorsão qualificada em concurso material com roubo circunstanciado
O denominado sequestro relâmpago passou, após a Lei n. 11.923/2009, a ser previsto no § 3o, do art. 158, do CP, cujo tipo descreve a conduta daquele que constrange alguém a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, mediante emprego de violência ou de grave ameaça, e restrição à sua liberdade, a fim de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. Na hipótese de referida extorsão qualificada vir sucedida pela prática de roubo circunstanciado, caracterizado pela subtração de bens móveis, também mediante grave ameaça exercida por mais de um agente e com emprego de arma de fogo, deve haver o reconhecimento de ambos os crimes, em concurso material, dado o fato de que, mesmo apresentando as duas figuras a mesma natureza de crime contra o patrimônio, correspondem a ações marcadas por diversidade de desígnios e de modus operandi.

Dosimetria da Pena – Roubo duplamente majorado e Extorsão qualificada – Dinâmica de acentuada gravidade que justifica majoração da pena-base pela maior gravidade das circunstâncias e das consequências do crime
Nunca é demais relembrar que compete ao Julgador, nos termos do art. 59 do CP, estabelecer a quantidade de pena aplicável, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Para tanto, deverá o Magistrado aferir a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos, as circunstâncias e consequências do crime por ele cometido, além do próprio comportamento da vítima.
É forçoso reconhecer-se a majoração se os fatos tiveram um impacto emocional evidentemente maior, como a circunstância de a vítima ver-se ameaçada de morte pelo próprio filho e ficado trancada com o neto no imóvel em que o réu teria chegado a soltar gás de cozinha, ameaçando explodir o local. Mencionados fatores ensejam, inclusive, maiores traumas, acarretando, portanto, sequelas psicológicas.

Roubo majorado – Emprego de arma e concurso de agentes comprovados por meio da prova oral – Ausência de exame pericial – Irrelevância
Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade e a autoria de mais de um agente, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma. Em tais situações, a prova oral supre eventual ausência de laudo pericial e também é suficiente para comprovar que a prática dos fatos se deu em coautoria.

Cálculo da pena – Roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes – Incidência sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2o e 2o-A, do art. 157, do CP – Cabimento
Considerada a gravidade da dinâmica dos fatos, conquanto não se ignore o permissivo legal contido no parágrafo único do art. 68 do CP, no sentido de poder ser aplicada em tais situações somente a causa que mais aumenta as penas, cabia optar-se pela aplicação cumulativa e sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2o e 2o-A.
Ao empregar o verbo "poder", o legislador penal atribuiu, com efeito, mera faculdade – e não um dever – ao aplicador da pena para que ele se limitasse a fazer incidir, se assim entendesse equanimemente cabível, aquela causa que mais aumentasse ou diminuísse as penas.
Cuida-se, porém, de mera possibilidade que deverá reservar-se apenas às situações nas quais a aplicação de mais de uma causa de aumento ou de mais de uma causa de diminuição possa geral solução injusta ou iniqua, por excessivo rigor que torne a sanção desproporcional ou por indevida benevolência, que as reduza de modo a não alcançarem o seu escopo reeducativo.
No que concerne especificamente às causas de aumento concernentes ao crime de roubo, não se cogita da ocorrência de indevida austeridade na aplicação sucessiva e cumulativa das frações concernentes às causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, do CP (de 1/3 até metade), seguidas de novo aumento, estabelecido de modo fixo na fração de 2/3 pelo legislador de 2018, concernente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, do CP).
Não se pode ignorar, por um lado, que o intuito da reforma penal foi precisamente o de aumentar a censura dispensada pela lei às práticas nas quais a grave ameaça venha exercida mediante emprego de arma de fogo.
Cumpre destacar, por outro, que a solução mais benevolente não se presta, de fato, à reeducação do sentenciado, além de violar o princípio da isonomia, na medida em que trataria com igual gravidade nitidamente situações díspares; a de ter havido apenas o emprego da arma (ou rompimento de obstáculo com explosivo), e aquela na qual, além desse emprego, tenha concorrido qualquer dos incisos do rol do § 2o.
A título de mera ilustração, ainda que a circunstância de um roubo ter sido perpetrado mediante emprego de arma de fogo já se revista de enorme reprovabilidade, parece evidente ser ainda mais grave a conduta do agente na hipótese desse mesmo roubo à mão armada ter sido praticado por de duas ou mais pessoas (§2o, inc. II), mediante restrição à liberdade da vítima (§2o, inc. V), e versar subtração de valores (§2o, inc. III), de substâncias explosivas (§2o, inc. VI) ou de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado (§2o, inc. IV).

Pena – Condenado em crimes hediondo e comum a pena de privação de liberdade superior a 08 anos – Previsão legal de regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
O condenado a mais de 08 anos de privação de liberdade, deve iniciar o cumprimento da reprimenda no regime inicial fechado, ante a previsão legal expressa do art. 33, § 2o, "a", do CP.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000050388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 1501059-80.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo,
em que são apelantes/apelados ANTONIO JOSE DA SILVA SALES,
THAIS DE ALMEIDA TEIXEIRA e DANIELA APARECIDA NEVES, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento aos apelos Defensivos
interpostos em favor de THAÍS DE ALMEIDA TEIXEIRA e de
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA SALES e deram parcial provimento ao
apelo de DANIELA APARECIDA NEVES para reconhecer a
atenuante da menoridade relativa da ré à época dos fatos. Deram,
ainda, provimento ao recurso Ministerial, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501059-80.2019.8.26.0228 - SÃO PAULO - 2
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501059-80.2019.8.26.0228 - SÃO PAULO - 3
Voto No 25509
Apelação Criminal No 1501059-80.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Aptes/Apdos: Antonio Jose da Silva Sales, THAIS DE ALMEIDA
TEIXEIRA e DANIELA APARECIDA NEVES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Roubo e Extorsão – Conjunto probatório desfavorável
aos réus lastrado em declarações coerentes da vítima e
dos Policiais Militares – Validade
Nos crimes de roubo e extorsão a palavra do ofendido é
crucial não apenas à elucidação dos fatos em si, como para
identificar seu autor e confirmar que a subtração teria
ocorrido mediante emprego de violência ou de grave
ameaça.
Concurso de Crimes Extorsão e Roubo Vítima que,
após sofrer sequestro relâmpago no qual foi mantida
em cativeiro enquanto os agentes efetuavam saques e
compras com os cartões bancários do ofendido, tem
subtraídos objetos pessoais mediante grave ameaça
Fatos ocorridos após a inclusão do § 3o, no art. 158 do
CP, pela Lei n. 11.923/2009
Reconhecimento de
extorsão qualificada em concurso material com roubo
circunstanciado
O denominado sequestro relâmpago passou, após a Lei n.
11.923/2009, a ser previsto no § 3o, do art. 158, do CP, cujo
tipo descreve a conduta daquele que constrange alguém a
fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa,
mediante emprego de violência ou de grave ameaça, e
restrição à sua liberdade, a fim de obter para si ou para
outrem indevida vantagem econômica. Na hipótese de
referida extorsão qualificada vir sucedida pela prática de
roubo circunstanciado, caracterizado pela subtração de
bens móveis, também mediante grave ameaça exercida por
mais de um agente e com emprego de arma de fogo, deve
haver o reconhecimento de ambos os crimes, em concurso
material, dado o fato de que, mesmo apresentando as duas
figuras a mesma natureza de crime contra o patrimônio,
correspondem a ações marcadas por diversidade de
desígnios e de modus operandi.
Dosimetria da Pena
Roubo duplamente majorado e
Extorsão
qualificada

Dinâmica
de
acentuada
gravidade que justifica majoração da pena-base pela
maior
gravidade
das
circunstâncias
e
das
consequências do crime
Nunca é demais relembrar que compete ao Julgador, nos
termos do art. 59 do CP, estabelecer a quantidade de pena
aplicável, conforme seja necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime. Para tanto, deverá o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501059-80.2019.8.26.0228 - SÃO PAULO - 4
Magistrado aferir a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social e a personalidade do agente, bem como os
motivos, as circunstâncias e consequências do crime por
ele cometido, além do próprio comportamento da vítima.
É forçoso reconhecer-se a majoração se os fatos tiveram
um impacto emocional evidentemente maior, como a
circunstância de a vítima ver-se ameaçada de morte pelo
próprio filho e ficado trancada com o neto no imóvel em que
o réu teria chegado a soltar gás de cozinha, ameaçando
explodir o local. Mencionados fatores ensejam, inclusive,
maiores
traumas,
acarretando,
portanto,
sequelas
psicológicas.
Roubo majorado
Emprego de arma e concurso de
agentes comprovados por meio da prova oral

Ausência de exame pericial Irrelevância
Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na
clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial
importância, tanto para confirmar a materialidade e a
autoria de mais de um agente, como o emprego de
violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa,
mediante emprego de arma. Em tais situações, a prova oral
supre eventual ausência de laudo pericial e também é
suficiente para comprovar que a prática dos fatos se deu
em coautoria.
Cálculo da pena
Roubo majorado pelo emprego de
arma e pelo concurso de agentes
Incidência
sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2o e
2o-A, do art. 157, do CP Cabimento
Considerada a gravidade da dinâmica dos fatos, conquanto
não se ignore o permissivo legal contido no parágrafo único
do art. 68 do CP, no sentido de poder ser aplicada em tais
situações somente a causa que mais aumenta as penas,
cabia optar-se pela aplicação cumulativa e sucessiva das
causas de aumento previstas nos §§ 2o e 2o-A.
Ao empregar o verbo “poder”, o legislador penal atribuiu,
com efeito, mera faculdade
e não um dever
ao
aplicador da pena para que ele se limitasse a fazer incidir,
se assim entendesse equanimemente cabível, aquela
causa que mais aumentasse ou diminuísse as penas.
Cuida-se, porém, de mera possibilidade que deverá
reservar-se apenas às situações nas quais a aplicação de
mais de uma causa de aumento ou de mais de uma causa
de diminuição possa geral solução injusta ou iniqua, por
excessivo rigor que torne a sanção desproporcional ou por
indevida benevolência, que as reduza de modo a não
alcançarem o seu escopo reeducativo.
No que concerne especificamente às causas de aumento
concernentes ao crime de roubo, não se cogita da
ocorrência de indevida austeridade na aplicação sucessiva
e cumulativa das frações concernentes às causas de
aumento previstas no art. 157, § 2o, do CP (de 1/3 até
metade), seguidas de novo aumento, estabelecido de modo
fixo na fração de 2/3 pelo legislador de 2018, concernente
ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, do CP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501059-80.2019.8.26.0228 - SÃO PAULO - 5
Não se pode ignorar, por um lado, que o intuito da reforma
penal foi precisamente o de aumentar a censura
dispensada pela lei às práticas nas quais a grave ameaça
venha exercida mediante emprego de arma de fogo.
Cumpre destacar, por outro, que a solução mais
benevolente não se presta, de fato, à reeducação do
sentenciado, além de violar o princípio da isonomia, na
medida em que trataria com igual gravidade nitidamente
situações díspares; a de ter havido apenas o emprego da
arma (ou rompimento de obstáculo com explosivo), e
aquela na qual, além desse emprego, tenha concorrido
qualquer dos incisos do rol do § 2o.
A título de mera ilustração, ainda que a circunstância de um
roubo ter sido perpetrado mediante emprego de arma de
fogo já se revista de enorme reprovabilidade, parece
evidente ser ainda mais grave a conduta do agente na
hipótese desse mesmo roubo à mão armada ter sido
praticado por de duas ou mais pessoas (§2o, inc. II),
mediante restrição à liberdade da vítima (§2o, inc. V), e
versar subtração de valores (§2o, inc. III), de substâncias
explosivas (§2o, inc. VI) ou de veículo automotor que venha
a ser transportado para outro Estado (§2o, inc. IV).
Pena
Condenado em crimes hediondo e comum a
pena de privação de liberdade superior a 08 anos

Previsão legal de regime prisional fechado para início
do cumprimento de pena Entendimento
O condenado a mais de 08 anos de privação de liberdade,
deve iniciar o cumprimento da reprimenda no regime inicial
fechado, ante a previsão legal expressa do art. 33, § 2o, “a”,
do CP.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 178/191, prolatada pela
MMa. Juíza Rejane Rodrigues Lage, ANTONIO JOSÉ DA SILVA
SALES, THAÍS DE ALMEIDA TEIXEIRA e DANIELA APARECIDA
NEVES cujo relatório ora se adota, foram condenados como incursos
no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, e no art. 158, § 3o, na forma do art. 69,
todos do CP, cada um deles, às penas de 14 anos, 10 meses e 20

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501059-80.2019.8.26.0228 - SÃO PAULO - 6
dias de reclusão, em regime inicial fechado e 31 dias-multa, à razão
de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. Foi, ainda,
negado aos acusados o direito de recorrer em liberdade.
O Ministério Público recorreu em busca do
aumento das penas-base, em razão das circunstâncias judiciais
desfavoráveis aos acusados.
Os acusados objetivam, por sua vez, a absolvição
por insuficiência e fragilidade de provas e a i. Defesa de Antonio José
requer, alternativamente, a desclassificação para o crime de
constrangimento ilegal majorado, previsto no art. 146, § 1o do CP.
Subsidiariamente,
os
réus
pretendem
o
afastamento das causas especiais de aumento de pena do roubo e da
qualificadora da extorsão; a incidência da atenuante da menoridade
relativa com relação a Daniela; o reconhecimento do crime único ou
da continuidade delitiva entre o roubo e a extorsão e o afastamento da
combinação de aumento das penas do roubo. Buscam, ainda, a
fixação de regime prisional menos gravoso.
Processados e contra-arrazoados os recursos, a
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento
somente do recurso da acusação.
É o Relatório.
O recurso da acusação merece prosperar,
enquanto os apelos de Thais e de Antônio José não merecem
provimento e o de Daniela comporta parcial acolhida, tão somente,
para incidir a atenuante da menoridade relativa da ré à época dos
fatos, sem reflexos na pena.
A condenação dos acusados pelos crimes de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501059-80.2019.8.26.0228 - SÃO PAULO - 7
roubo majorado e de extorsão qualificada foi bem decretada e veio
embasada em suficiente acervo probante.
Segundo o que restou apurado, no dia 14 de
janeiro de 2019, as acusadas teriam solicitado uma corrida pelo
aplicativo 99. A vítima Luiz, que é o motorista do referido aplicativo,
teria aceitado a corrida, próxima ao Shopping Interlagos, e que seria
direcionada ao bairro Grajaú. Ao chegar no local, Thaís e Daniela
teriam embarcado no veículo do ofendido.
Ao chegar no destino, contudo, o motorista teria
sido abordado por Antonio Jose, que teria determinado que Luiz fosse
para o banco do passageiro, desferindo um golpe com a arma em sua
cabeça, para que a mantivesse abaixada, assumindo a direção do
veículo, sendo que Thais e Daniela teriam continuado a viagem no
banco de trás rindo. Os agentes teriam, então, rumado em direção a
um terreno invadido, restringindo a liberdade de locomoção de Luiz.
Ao chegarem na invasão, mais dois indivíduos não
identificados e armados teriam aparecido e levado a vítima para
dentro de um barraco, onde Luiz teria ficado sentado atrás de um
pano branco por aproximadamente 20 minutos, até que os criminosos
acabaram voltando, exigindo-lhe a senha do cartão e o desbloqueio
do celular, o que fora obedecido.
Aproximadamente uma hora depois, os agentes
teriam colocado um pano na cabeça da vítima e a trancado no porta-
malas do automóvel, percorrendo aproximadamente 02 km, quando
teriam retirado Luiz do porta-malas e deferido dois golpes em sua
cabeça, abandonando-o desacordado em local ermo.
Posteriormente, Luiz teria acordado no meio do
mato e andado por aproximadamente 01 hora, ocasião em que foi
visualizado, desorientado, por Policiais Militares que estavam em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501059-80.2019.8.26.0228 - SÃO PAULO - 8
patrulhamento de rotina. Naquele momento, Luiz teria narrado aos
policiais que havia sido vítima de um “sequestro relâmpago”.
Durante o deslocamento, a vítima teria visualizado
Thais e Daniela andando pela via pública, razão pela qual, ambas
foram abordadas pela viatura.
Naquela
ocasião,
Thais
e
Daniela
teriam
confessado informalmente aos policiais a participação no delito, e
apontado que outros três indivíduos teriam participado da empreitada
criminosa. Indagadas a respeito, teriam afirmado que só sabiam
indicar a residência do mentor do crime, Antonio José.
Os agentes da lei teriam se deslocado para o local
apontado e se deparado com Antonio, o qual teria sido prontamente
reconhecido pela vítima como sendo um dos autores, motivo pelo qual
ele teria sido conduzido à Delegacia de Polícia e preso em flagrante
delito, juntamente com as acusadas, observado que o veículo
“Renault/Logan” de placas QPC-6784, dois cartões bancários, um
aparelho celular marca “Asus”, R$ 60,00 em espécie e um frasco de
perfume pertencente à vítima Luiz Carlos Macedo dos Reis, não foram
encontrados.
A realização dos tipos penais restou perfeitamente
demonstrada pelo laudo de lesão corporal da vítima de fls. 121/122 e
pela robusta prova oral colhida na instrução criminal (fls. 08, 10, 11,
125/132 e arquivos digitais), que contou com os coesos depoimentos
da vítima e dos Policiais Militares que atenderam à ocorrência e
confirmaram os exatos termos em que narrada a denúncia, mostrando-
se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos,
como o dolo dos agentes e suas vinculações à autoria delitiva (auto de
reconhecimento de fls. 07).
Perante a autoridade policial, as então indiciadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501059-80.2019.8.26.0228 - SÃO PAULO - 9
optaram por permanecer em silêncio (fls. 12 e 14), enquanto Antônio
José negou a prática delitiva (fls. 15). Posteriormente, ao serem
ouvidos em Juízo sob o crivo do contraditório, os acusados acabaram
negando as imputações (fls. 125/132 e arquivos digitais); suas
versões restaram, todavia, isoladas no conjunto probatório dos autos.
Os relatos coerentes da vítima e das testemunhas
arroladas pela acusação esclareceram, contudo, a dinâmica dos
crimes e as circunstâncias que cercaram a prisão dos acusados.
A vítima descreveu, assim, a dinâmica dos fatos
de forma coesa e reconheceu os acusados na fase policial (fls. 07),
sem sombra de dúvidas, como sendo as pessoas que a abordaram.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das
vezes, praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras
do ofendido assumem particular importância, não havendo porque
despreza-las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo
assim se manifestado:
Prova
Palavra da vítima que prevalece sobre a do
acusado Quando ocorre
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com
os demais elementos de convicção existentes nos autos.1
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que
segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações,
é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São Paulo.
Apelante: Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça
Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987.
Revista de Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e
Junho de 1988, p. 341.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501059-80.2019.8.26.0228 - SÃO PAULO - 10
identificar o autor de assalto. 2
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado, ademais, assente
serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas
corpus

Condenação
baseada
em
depoimentos de investigadores, que descreveram o
ocorrido de forma coerente e segura, com apoio em
mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 3
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de
Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles
impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não
pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas
se harmonizam com os demais elementos colhidos no
processo e nada indique que tivessem eles a intenção de
prejudicar inocentes. 4
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no
sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a
palavra do policial considerada com reservas, suas declarações
deverão revestir-se de presunção de veracidade e de legitimidade,
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena.
Apelante: Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de
Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268.
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência.
v. 68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 -
São Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou
Manoel Luís da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos
Santos. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga
Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados
do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501059-80.2019.8.26.0228 - SÃO PAULO - 11
que é inerente aos atos administrativos em geral.
Restaram bem comprovadas, ainda, as causas de
aumento de pena do art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do CP (concurso de
agentes e emprego de arma de fogo), reconhecidas na r. sentença
hostilizada (fls. 188), não havendo como afastá-las, observado que a
majorante do inciso V (restrição de liberdade da vítima), já foi
devidamente afastada na sentença, em razão do crime de extorsão
qualificada, não configurado o apontado bis in idem alegado pela
esforçada Defesa.
Cumpre mencionar que a causa de aumento
decorrente de emprego de arma de fogo no roubo passou, com o
advento da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, a ser objeto de
inciso em novo parágrafo (inciso I, do § 2o-A), prevendo elevação de
2/3.
No caso concreto, conquanto a arma de fogo em
questão não tenha periciada, a prova oral revelou, de qualquer modo,
seu emprego na ação delituosa. A ausência de sua apreensão não se
erige em óbice ao reconhecimento da causa de aumento de pena que
vinha prevista no art. 157, § 2o, I, do CP, até porque, tendo sido hábil
à intimidação das vítimas, como ocorrido na espécie em exame,
passou a ser dispensável a demonstração de sua potencialidade
lesiva.
A esse respeito, confira-se que se tiver sido
desenganadamente apurado haver sido a vítima ameaçada
mediante emprego de arma, para reconhecer-se a
presença da qualificadora é irrelevante não se haver
logrado sua apreensão.
A coautoria também restou certa, consoante a
farta prova oral produzida. Os aspectos caracterizadores do concurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501059-80.2019.8.26.0228 - SÃO PAULO - 12
de agentes restaram, com efeito, devidamente comprovados ao longo
da instrução criminal: pluralidade de condutas distintas e a relevância
causal de cada uma delas para o resultado criminoso.
Pela prova angariada nos autos, restou certo,
também, o crime de extorsão qualificada, eis que a vítima foi
constrangida, mediante violência (coronhadas na cabeça) e grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, para que os réus
obtivessem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça
ou deixar de fazer alguma coisa. Nesse contexto, caberia a incidência
da causa de aumento de pena prevista no art. 158, § 1o do CP; a
denúncia não mencionou, todavia, a majorante, que, por isso, não foi
reconhecida no édito condenatório.
A qualificadora do art. 158, § 3o, do CP, por sua
vez, restou confirmada, eis que a vítima teve sua liberdade restringida
por tempo juridicamente relevante, tendo sido essa condição
necessária para a obtenção da vantagem econômica, não havendo
como afastá-la.
Não se cogita, outrossim, de desclassificação da
conduta para aquela prevista no art. 146, § 1o do CP, como bem
pontuado pelo i. parecerista oficiante, às fls. 414/415:
No mesmo diapasão, não se pode falar em desclassificação do crime de extorsão para mero
constrangimento ilegal, como pede a defesa técnica de
ANTÔNIO, eis que a grave ameaça proferida no caso em
tela foi acompanhada de restrição da liberdade da vítima -
meio necessário para a obtenção de vantagem patrimonial -
, subsumindo-se perfeitamente ao tipo penal do artigo 158,
§3o, do Código Penal.
Analisando-se a prova, chega-se, contudo, à
conclusão de que as condutas teriam sido cometidas mediante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501059-80.2019.8.26.0228 - SÃO PAULO - 13
desígnios autônomos, direcionados à violação de dois tipos penais
distintos: roubo circunstanciado e extorsão (“sequestro relâmpago”),
uma vez que, já tendo logrado, mediante grave ameaça, subtrair o
veículo e os bens pessoais do ofendido, inclusive cartões de banco,
os assaltantes ainda o obrigaram, na sequência, a fornecer-lhes as
senhas dos cartões, a fim de efetuarem compras e saques em suas
contas bancárias. A situação é de efetivo concurso material.
A esse respeito, a MMa Juíza consignou, às fls.
185, que:
Quanto ao pedido da Defesa de reconhecimento da
absorção do delito de extorsão pelo de roubo, verifico que
uma vez que a vítima foi compelida pelos roubadores,
mediante uso da arma de fogo a entregar os seus
pertences, bem como, posteriormente, a entregar os
cartões e as senhas bancárias para saques e compras, é
incabível
a
aplicação
do
princípio
da
consunção
simplesmente porque, no caso, o delito de extorsão não se
manifesta como crime-meio para a consecução do roubo.
Diversamente,
as
condutas
derivam
de
desígnios
autônomos e perseguem distintos objetos jurídicos, ainda
que em um mesmo contexto espaço-temporal, motivando a
aplicação da regra do cúmulo material.
No mesmo sentido, as judiciosas contrarrazões, de
fls. 352:
Prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de
que, na hipótese dos autos, há concurso material entre os
crimes de extorsão qualificada e roubo majorado pela
restrição da liberdade do agente, sendo incabível também o
concurso formal de crimes (artigo 70, caput do CP) dada a
ausência de unidade de conduta e de desígnios; prevalece
também o entendimento no sentido de que é incabível a
continuidade delitiva (artigo 71, caput do CP), porque não
são delitos da mesma espécie, possuem momento e
consumação distintos (um é formal, o outro é material) e
estão em tipos penais topograficamente distintos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501059-80.2019.8.26.0228 - SÃO PAULO - 14
Era, assim, de rigor a condenação tal como
lançada.
As penas, conquanto dosadas e fundamentadas
de acordo com o sistema trifásico, comportam reparos nos exatos
termos pretendidos pelo zeloso Ministério Público em sede de razões
recursais.
Adotado, pois, o sistema trifásico previsto no art.
68 do CP, em uma primeira etapa, o aplicador da lei deve, atendendo-
se ao critério do art. 59 do mesmo Código, estabelecer a “pena-base”;
na segunda fase, considerar o peso das circunstâncias atenuantes e
agravantes e; na terceira e última operação, computar as causas de
diminuição e de aumento da pena.
Após analisar os autos, entende-se ser essa a
dosimetria mais adequada ao caso em apreço:
A) Do crime de roubo duplamente majorado
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP, as penas-base devem ser fixadas em 06 anos de reclusão e
em 15 dias-multa, o que equivale ao mínimo legal acrescido de 1/2 por
força das circunstâncias judiciais negativas bem ponderadas pelo
Ministério Público em sede recursal (fls. 218/222), dado o emprego
não apenas da grave ameaça mediante uso de arma, como por terem
sido desferidos sucessivos golpes com a respectiva coronha (violência
física real) contra a vítima, além de terem sido irrogadas ofensas
humilhantes e provocado terror psicológico:
A vítima, em juízo, reconheceu todos os recorridos. Afirmou
ter sido abordada por ANTONIO, que portava uma arma de
fogo. Mesmo após ter sido subjugada, a vítima foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501059-80.2019.8.26.0228 - SÃO PAULO - 15
violentamente agredida com duas coronhadas na
cabeça pelo recorrido. Enquanto estava sob domínio dos
roubadores, o ofendido era humilhado pelas apeladas
THAIS e DANIELA, que lhe seguravam e entre outras
coisas, falavam: “abaixa a cabeça frango!” (sic, fls. 181).
Após falar que não tinha dinheiro, os criminosos voltaram
a bater no ofendido. DANIELA falou para os demais
roubadores atirarem na vítima. Os apelados deixaram
Luiz em local ermo e distante, sendo que, no momento em
que foi liberado, levou uma coronhada e desmaiou.
Veja que os apelados agrediram a vítima de forma
exacerbada, extrapolando o contexto de violência previsto
como elementar no tipo penal.
A vítima era agredida a todo instante e as agressões se
davam tanto fisicamente, com coronhadas na cabeça,
quanto psicologicamente, com palavras ofendendo a sua
honra, bem como com o terror psicológico sofrido ao ouvir
um roubador incentivando os demais criminosos a lhe
matar.
Assim,
resta
claro
que
os
crimes
ocorreram em
circunstâncias de extrema violência, fator este que deve ser
sopesado na primeira fase da fixação da reprimenda.
[...]
Ademais, conforme consta no memorial do Ministério
Público oferecido na audiência de instrução, debates e
julgamento (fls. 125/132), o crime causou um prejuízo, de,
ao menos, R$ 7.580,00 (sete mil e quinhentos e oitenta
reais) ao ofendido, o qual está devendo na praça em razão
do delito que sofreu, visto que estava desempregado e
passou a trabalhar como motorista de UBER. Note-se que,
em razão dos fatos praticados, não pode mais exercer tal
ofício.
Em outras palavras: a vítima é um trabalhador honesto que
estava exercendo profissão lícita para o seu sustento e de
sua família e, em razão da conduta ilícita e covarde dos
apelados, suportou prejuízo financeiro e enfrenta mais
dificuldades econômicas para garantir o seu sustento e de
sua família.
b) na segunda fase, reconhece-se a atenuante da
menoridade relativa da acusada Daniela, reduzindo a sua reprimenda
de 1/8, perfazendo 05 anos e 03 meses de reclusão e 13 dias-multa;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501059-80.2019.8.26.0228 - SÃO PAULO - 16
permanecendo inalteradas as reprimendas de Thaís e de Antônio
José ante a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes
com relação a eles.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo,
inaplicáveis causas de diminuição, o subtotal obtido na fase anterior é
de 1/3, em razão da majorante referente ao concurso de agentes,
perfazendo 08 anos de reclusão e 20 dias-multa, para Thaís e Antônio
José e, 07 anos de reclusão e 17 dias-multa, para Daniela.
A seguir, aumentam-se as reprimendas de 2/3, em
virtude da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo,
restando as sanções finalizadas em 13 anos e 04 meses de reclusão
e 33 dias-multa, para Thaís e José Antônio e em 11 anos e 08 meses
de reclusão e 28 dias-multa para Daniela.
A Lei no 13.654/2018, de 23 de abril de 2018,
introduziu um novo parágrafo (§ 2o-A) ao art. 157 do CP, prevendo
aumento de pena de 2/3 (dois terços) tanto para a hipótese de
destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de
explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum (inciso II),
como para a da violência ou ameaça ter sido exercida mediante
emprego de arma de fogo (inciso I), situação esta anteriormente
prevista no rol do § 2o.
No que concerne especificamente às causas de
aumento concernentes ao crime de roubo, não se cogita da ocorrência
de indevida austeridade na aplicação sucessiva e cumulativa das
frações concernentes às causas de aumento previstas no art. 157, §
2o, do CP (de 1/3 até metade), seguidas de novo aumento,
estabelecido de modo fixo na fração de 2/3 pelo legislador de 2018,
concernente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, do CP).
Considerada a gravidade da dinâmica dos fatos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501059-80.2019.8.26.0228 - SÃO PAULO - 17
conquanto não se ignore o permissivo legal contido no parágrafo único
do art. 68 do CP, no sentido de poder ser aplicada em tais situações
somente a causa que mais aumenta as penas, opta-se pela aplicação
sucessiva da causa de aumento prevista nos §§ 2o e 2o-A, escolha
que se reputa mais adequada, eis que a solução mais benevolente
não se prestaria, no caso concreto, à reeducação do sentenciado,
além de violar o princípio da isonomia, na medida em que trataria com
igual gravidade situações díspares; a de ter havido apenas o emprego
da arma (ou rompimento de obstáculo com explosivo), e aquela na
qual, com esse emprego, tenha concorrido qualquer dos incisos do rol
do § 2o.
Superada essa questão, na medida em que a
causa de aumento prevista no §2o-A será invariavelmente de 2/3,
cumpre fixar-se a fração concernente a outra causa de aumento,
prevista no §2o.
Observe-se, a esse respeito, que o Colendo STJ
tradicionalmente já havia firmado Jurisprudência no sentido de que a
elevação das penas pelo reconhecimento de que a prática do roubo
teria se dado nas circunstâncias previstas no § 2o, do art. 157, do CP,
deveria oscilar de um percentual mínimo a um máximo estabelecidos
em lei, consoante houvesse a presença, no caso concreto, de um
número menor ou maior de situações correspondentes às causas de
aumento previamente estabelecidas no tipo penal.
A mesma Corte, porém, passou a agasalhar o
entendimento de que a simples constatação da existência de duas ou
mais situações majorantes não serviria, de per si, para justificar a
exacerbação acima do mínimo legal, sendo necessário, para tanto,
que a fundamentação da decisão do Magistrado viesse baseada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501059-80.2019.8.26.0228 - SÃO PAULO - 18
circunstâncias concretas.5 O argumento lastra-se na ideia de que a
consideração meramente quantitativa das causas especiais de
aumento de pena, submetidas a regime alternativo, seria “expressão,
em última análise, da responsabilidade penal objetiva, enquanto a
qualitativa é própria do direito penal da culpa e atende aos imperativos
da individualização da pena”. 6
Referida
interpretação
acabou
por
ser
sedimentada pelo Tribunal, que fez publicar, em 28 de abril de 2010, o
Enunciado n. 443, de sua Súmula de Jurisprudência, com o seguinte
teor:
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime
de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta,
não sendo suficiente para a sua exasperação a mera
indicação do número de majorantes.
A nova exegese emprestada pelo STJ quanto ao
modo pelo qual deva ser efetuada a elevação da pena, se incidente
mais de um inciso dentre aqueles previstos no art. 157, § 2o, do CP,
revela-se, todavia, inconsistente, e deixa de considerar o raciocínio
lógico a seguir delineado.
A conduta perpetrada passível de enquadramento
em mais de uma circunstância que justifique a exacerbação é
evidentemente mais grave do que aquela na qual se verifique apenas
uma das hipóteses previstas em lei.
A simples leitura do dispositivo legal mencionado
5 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 102.866/MG, Relator: Ministro
Felix Fischer. Brasília, 15 de maio de 2008. Diário da Justiça. 23 Jun. 2008, p. 1.
6 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 24.589/RJ (2002/0123571-9).
Relator: Ministro Hamilton Carvalhido. 6a Turma. Brasília, 20 de fevereiro de 2003. Diário
da Justiça. 17 Mar. 2003, p. 292. Revista Eletrônica de Jurisprudência do Superior
Tribunal
de
Justiça.
Disponível
em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?processo=24589&&b=ACOR&p=true&t
=JURIDICO&l=10&i=1#DOC1>. Acesso em: 13 Out. 2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501059-80.2019.8.26.0228 - SÃO PAULO - 19
permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a
situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo
Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva
ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as
avaliações quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam
por se confundirem entre si.
O fato de o roubo ter sido praticado por mais de
um agente (art. 157, § 2o, II, do CP) e mediante restrição à liberdade
da vítima (art. 157, § 2o, V, do CP) é evidentemente mais grave do
que se houver o reconhecimento de apenas uma dessas causas de
aumento, na medida em que a presença de ambas as situações
implicará em uma prática socialmente muito mais nociva. Resta ainda
evidente que a capacidade de resistência da vítima estará, ademais,
ainda mais diminuída.
A conduta revestir-se-á, contudo, de gravidade
ainda maior na hipótese desses agentes, que estão agindo em
concurso (art. 157, § 2o, II, do CP), terem ciência de que a vítima, cuja
liberdade é por eles restringida (art. 157, § 2o, V, do CP), está também
a serviço de transporte de valores (art. 157, § 2o, III, do CP).
Em um verdadeiro crescendo, estar-se-á diante de
conjuntura de reprovabilidade novamente maior que a anterior se,
além das situações anteriores, constar-se que a subtração, por
exemplo, teve também por objeto veículo que acabou sendo
transportado para outro Estado ou para o exterior (art. 157, § 2o, IV,
do CP).
A conduta do agente será, por fim, inegavelmente
muito mais ousada do que todas as hipóteses já mencionadas, se a
subtração perpetrada mediante concurso de agentes (art. 157, § 2o, II,
do CP) abranger, por exemplo, não apenas valores (art. 157, § 2o, III,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501059-80.2019.8.26.0228 - SÃO PAULO - 20
do CP) e explosivos (art. 157, § 2o, VI, do CP) transportados de modo
conjunto a partir de outro Estado, mas também o próprio veículo (art.
157, § 2o, IV, do CP) que os levava, e houver restrição à liberdade de
seu condutor (art. 157, § 2o, V, do CP).
Deve ser observado que a presença de duas ou
mais causas de aumento deve, assim, logicamente redundar em
majoração superior ao percentual mínimo, atentando-se à previsão
contida no preceito sancionador do art. 157, § 2o, do Código Penal.
Neste, o legislador estabeleceu aumento gradual a partir de

podendo atingir o máximo de 1⁄2 sobre a pena-base.
Não se pode perder de vista que, desde o advento
do CP/1940, foram incluídas novas causas de aumento de pena no
tipo penal referente ao roubo circunstanciado, das quais duas pela Lei
n. 9.426/96, e uma pela Lei no 13.654/2018. Este último diploma legal
introduziu, como mencionado, um novo parágrafo ao dispositivo (§ 2o-
A), para o qual foi realocada a hipótese de emprego de arma de fogo,
anteriormente prevista no inciso I do § 2o.
Ainda que essas alterações legislativas tenham
exigido
a
reelaboração
do
equacionamento
dos
percentuais
empregados, em todos os casos posteriores a 1996, na medida que o
legislador de 2018 manteve o mesmo número de causas de aumento
anteriormente existentes (cinco), uma vez observado o critério do
aumento progressivo, teremos, na prática, sempre uma mesma
situação, pouco importando se os fatos ocorreram antes ou depois
dessa
última reforma efetuada: ressalvada a existência de
fundamentação específica justificando a adoção de percentual maior
de majoração, na hipótese de estar presente apenas uma delas, o
acréscimo deverá ser de
em havendo duas, a elevação deve ser
de
na existência de três causas, a pena deve ser majorada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501059-80.2019.8.26.0228 - SÃO PAULO - 21
5/12; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser
de 11/24; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses
constantes dos incisos relacionados no § 2o, do art. 157, do CP, deve
incidir o percentual máximo de 1⁄2.
Fica, portanto, mantida a aplicação sucessiva das
causas de aumento de pena em questão, como acima explicitado.
B) Do crime de extorsão qualificada:
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP, as penas-base devem ser fixadas em 09 anos de reclusão e
em 15 dias-multa, o que equivale ao mínimo legal acrescido de 1/2 por
força das circunstâncias judiciais negativas bem ponderadas pelo
Ministério Público em sede recursal (fls. 218/222), dado o emprego
não apenas da grave ameaça mediante uso de arma, como por terem
sido desferidos sucessivos golpes com a respectiva coronha (violência
física real) contra a vítima, além de erem sido irrogadas ofensas
humilhantes e provocado terror psicológico:
A vítima, em juízo, reconheceu todos os recorridos. Afirmou
ter sido abordada por ANTONIO, que portava uma arma de
fogo. Mesmo após ter sido subjugada, a vítima foi
violentamente agredida com duas coronhadas na cabeça
pelo
recorrido.
Enquanto
estava
sob
domínio dos
roubadores, o ofendido era humilhado pelas apeladas
THAIS e DANIELA, que lhe seguravam e entre outras
coisas, falavam: “abaixa a cabeça frango!” (sic. fls. 181).
Após falar que não tinha dinheiro, os criminosos voltaram a
bater no ofendido. DANIELA falou para os demais
roubadores atirarem na vítima. Os apelados deixaram Luiz
em local ermo e distante, sendo que, no momento em que
foi liberado, levou uma coronhada e desmaiou.
Veja que os apelados agrediram a vítima de forma
exacerbada, extrapolando o contexto de violência previsto
como elementar no tipo penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501059-80.2019.8.26.0228 - SÃO PAULO - 22
A vítima era agredida a todo instante e as agressões se
davam tanto fisicamente, com coronhadas na cabeça,
quanto psicologicamente, com palavras ofendendo a sua
honra, bem como com o terror psicológico sofrido ao ouvir
um roubador incentivando os demais criminosos a lhe
matar.
Assim,
resta
claro
que
os
crimes
ocorreram em
circunstâncias de extrema violência, fator este que deve ser
sopesado na primeira fase da fixação da reprimenda.
[...]
Ademais, conforme consta no memorial do Ministério
Público oferecido na audiência de instrução, debates e
julgamento (fls. 125/132), o crime causou um prejuízo, de,
ao menos, R$ 7.580,00 (sete mil e quinhentos e oitenta
reais) ao ofendido, o qual está devendo na praça em razão
do delito que sofreu, visto que estava desempregado e
passou a trabalhar como motorista de UBER. Note-se que,
em razão dos fatos praticados, não pode mais exercer tal
ofício.
Em outras palavras: a vítima é um trabalhador honesto que
estava exercendo profissão lícita para o seu sustento e de
sua família e, em razão da conduta ilícita e covarde dos
apelados, suportou prejuízo financeiro e enfrenta mais
dificuldades econômicas para garantir o seu sustento e de
sua família.
b) na segunda fase, reconhece-se a atenuante da
menoridade relativa da acusada Daniela, reduzindo a sua reprimenda
de 1/8, perfazendo 07 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 13 dias-
multa; permanecendo inalteradas as reprimendas de Thaís e de
Antônio José ante a inexistência de circunstâncias agravantes ou
atenuantes com relação a eles.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo,
conservam-se os subtotais obtidos na fase anterior, ante a ausência
de causas de aumento ou diminuição.
Chega-se a um total final de 07 anos, 10 meses e
15 dias de reclusão e de 13 dias-multa para Daniela e de 09 anos de
reclusão e 15 dias-multa para Thaís e Antônio José.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501059-80.2019.8.26.0228 - SÃO PAULO - 23
C) Do concurso material (entre os crimes de roubo majorado e de extorsão
qualificada):
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
penas concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do
concurso material previsto no art. 69 do CP, devem elas ser somadas.
Chega-se a um total final consolidado de 19 anos, 06 meses e 15 dias
de reclusão e de 41 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos, para Daniela; e de 22 anos e 04
meses de reclusão e 48 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos, para Thaís e Antônio José.
D) Da conversão das penas privativas de liberdade e do regime
inicial:
Está, por outro lado, ausente, para os três réus, o
requisito previsto no inciso I, do art. 44 do CP, que relaciona as
hipóteses nas quais é possível a conversão da pena privativa de
liberdade em restritivas de direito. A conduta ora julgada foi cometida
com violência e grave ameaça à pessoa. Foi imposta, ainda, privação
de liberdade superior a quatro anos, o que, por si só, afasta a
possibilidade de aludida conversão.
Destaque-se, ademais, que essa a medida não se
mostra, com efeito, suficiente à reeducação dos agentes, e estaria, de
qualquer modo, muito aquém da retribuição estatal necessária ao
ilícito.
Adequado, ainda, o regime inicial fechado.
O condenado a mais de 08 anos de privação de
liberdade deve iniciar o cumprimento da reprimenda no regime inicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501059-80.2019.8.26.0228 - SÃO PAULO - 24
fechado, ante a previsão legal expressa do art. 33, § 2o, “a”, do CP.
Como se tal não bastasse, a MMa Juíza ainda
consignou, às fls. 191 que:
Fixo o regime inicial de cumprimento de pena privativa de
liberdade
na
modalidade
fechada,
porquanto
as
circunstâncias do delito, em especial a quantidade de
envolvidos e a gravidade das ameaças exercidas com arma
de fogo, justificam a imposição do regime mais gravoso.
Ademais, hediondo o delito de extorsão.
Ante o exposto, nega-se provimento aos apelos
Defensivos interpostos em favor de THAÍS DE ALMEIDA TEIXEIRA e
de ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA SALES e dá-se parcial provimento ao
apelo de DANIELA APARECIDA NEVES para reconhecer a atenuante
da menoridade relativa da ré à época dos fatos.
Dá-se, ainda, provimento ao recurso do Ministério
Público para aumentar as penas-bases dos acusados e condenar
THAIS DE ALMEIDA TEIXEIRA e ANTONIO JOSÉ DA SILVA SALES
às penas de 22 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e de 48 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos; e DANIELA APARECIDA NEVES às penas
de 19 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e de 41 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos. Resta mantida, no mais, a r. sentença por
seus jurídicos fundamentos.
Sem
prejuízo
das
custódias
cautelares
anteriormente decretadas, ora mantidas pela ausência de alteração na
conjuntura que determinou suas decretações, fica determinada, desde
já, a expedição, após o esgotamento de todos os recursos, de
mandados de prisão em regime fechado, bem como de cartas de guia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501059-80.2019.8.26.0228 - SÃO PAULO - 25
para que seja iniciado o cumprimento das penas em definitivo.
Tendo
havido
modificação
no
julgamento,
comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções
Penais, nos termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a
redação que lhe foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator